Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5 PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Tendo o pedido de concessão de prisão domiciliar sido apreciado pelo juízo de primeiro grau, fica prejudicada a análise dessa tese para tal desiderato, atraindo a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal.
2. O decreto preventivo da paciente se encontra fundamentado pois, ela foi presa em flagrante delito, momento no qual foi apreendida quantidade expressiva de entorpecente, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026427-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO CRISTIANO CORREA - CPF: 691.104.762-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SANTOS BEZERRA - CPF: 851.033.222-34 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JULHO CEZAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 052.621.012-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CRISTIANO CORREA - CPF: 691.104.762-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

H
ABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAG
RANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
PRELIMINAR
.
EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE PROCESSO
POR PREJUDICIALIDADE
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
.
ACOLHIMENTO
.

2. MÉRITO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
A
DECRETA
ÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTI
DADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

4.
PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5 PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DEHABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.
T
endo
o pedido de
concessão d
e
prisão domiciliar

sido
apreciado pelo juízo de primeiro grau, fica prejudicada a análise d
ess
a tese
para tal desiderato, atraindo a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal.

2
. O decreto preventivo d
a
paciente se encontra fundamentado pois, el
a
foi pres
a
em flagrante delito, momento no qual
foi
apreendida quantidade expressiva de entorpecente, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Sérgio Cristiano
Côrre
a
, em favor de
Maria de Fátima Santos Bezerra
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Juína
/
MT.

Consta desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante no dia
31
de
outubr
o de 202
3
, em razão da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), cuja prisão foi convertida em preventiva
no dia 1o de novembro de 2023
, por força de decisão prolatada
na
audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrant
e n.
1003670-68.2023.8.11.0025
.

Sustenta
,
o impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, “
valendo-se de fundamentos genéricos
”; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que
a
paciente tem bons antecedentes, residência fixa,
família constituída
e trabalho
lícito
,
motivo pelo qual, na sua concepção, sua prisão cautelar não se justifica
, especialmente porque não
foi
analisada a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão
.

Aduz que a prisão da paciente é antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência; esclarecendo, outrossim, que somente poderá ocorrer prisão após condenação com trânsito em julgado para a defesa.

Alega que
a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de uma criança
menor de doze
anos de idade
;
e, além disso, é cuidadora de seu irmão acometido por doença incapacitante.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que aplicadas medidas cautelares alternativas ou, ainda, a
substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
,
relator plantonista
,
consoante se infere das razões
que estão
no ID
189483161
.

Solicitadas as informações de praxe, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
190698159
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo
e transcreveu a decisão
em
que
, naquela data,
determinou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço n
o ID
190732650
, opin
a

pelo “
conhecimento parcial da ordem e, nessa extensão, pela denegação
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção parcial
deste processo
sem análise de mérito

Em
relação
ao pedido de concessão da prisão domiciliar à paciente,
tem-se que o pleito se encontra prejudicado, pois no dia
10
de
novembr
o
passado
a autoridade acoimada de coatora
concedeu
prisão
domiciliar
a Maria de Fátima
com base nos seguintes fundamentos:

[...]

Vistos, Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de MARIA DE FÁTIMA SANTOS BEZERRA, cujo parecer ministerial é contrário.

Pois bem.

Situando a questão, noto que a Defesa postula a revogação da prisão da indiciada sustentando que ela possui residência fixa, trabalho fixo e lícito, não possui antecedentes criminais, bem como porque a custodiada é genitora de uma filha de aproximadamente 12 anos de idade, sendo ainda curadora do seu irmão portador de necessidades especiais, ocasião em que juntou documentos.

Volvendo os olhos ao caso, entendo que a revogação da prisão preventiva neste momento processual é inviável. Por outro lado, é possível a concessão de prisão domiciliar em favor da indiciada diante de sua condição de
genitora de uma adolescente de 12 anos de idade
, bem como porque é
cuidadora de seu irmão especial
, isso porque ambos procederam a gravação de vídeo afirmando que necessitam dos cuidados da indiciada, em especial o seu irmão JOSIMAR SANTOS BEZERRA, o qual é
paraplégico
(
Id’s
133494436 e 133494439), quadro que, e isso é relevante, se soma à
ausência de maus antecedentes
.

Não obstante a gravidade do crime que, não se pode passar despercebido a situação fática trazida aos autos, tratando-se de questão humanitária.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem em Habeas Corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC 143641/SP).”

Com efeito erga omnes estende, “de ofício, às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”.

Em suma, a ordem da Suprema Corte aborda a situação estritamente cautelar e como tal deve ser tratada, devendo o juízo analisar os dados fáticos e apenas deles
extrair um cenário excepcionalíssimo
a justificar a prisão cautelar. O STF
não se valeu do termo “excepcional”, mas “excepcionalíssimo”
, dando a entender que o caso deve trazer um cenário absolutamente
atípico
para justificar a prisão como solução para o acautelamento provisório de mulheres na condição aludida.

Ante o exposto,
SUBSTITUO
a
PRISÃO PREVENTIVA por PRISÃO DOMICILIAR
de
MARIA DE FÁTIMA SANTOS
BEZERRA
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO

quinzenal
da custodiada ao Fórum de seu domicílio para justificar suas atividades, estando à proibida de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;

b) PROIBIÇÃO
de ausentar-se da Comarca de Vilhena-RO (cf. comprovante de endereço acostado em Id. 1334944723) sem prévia comunicação;

c) RECOLHIMENTO DOMICILIAR
no período noturno e nos dias de folga, salvo necessidade comprovada de trabalho, cultos religiosos e estudo, a ser comprovado ao juízo do local;

d) MONITORAMENTO ELETRÔNICO
pela custodiada;

A Central de Monitoramento
DEVERÁ INCLUIR
como
zona de permissão
o
itinerário
da custodiada
entre Nortelândia e Vilhena-RO quando do seu retorno para aquela comarca, posteriormente ela deverá comparecer junto ao Juízo criminal de Vilhena-RO
para substituição do equipamento, devendo a SESP recolher o equipamento posteriormente, devendo a unidade prisional proceder as comunicações necessárias.

FICA A CUSTODIADA EXPRESSAMENTE ADVERTIDO PELO JUÍZO DE QUE O DESCUMPRIMENTO DESSAS CONDIÇÕES REDUNDARÁ EM SUA PRISÃO PREVENTIVA
.

Decorridos 3 meses
,
CONCLUSOS
para analisar eventual necessidade da manutenção do monitoramento.

DETERMINO
que a Central de Monitoramento
comunique imediatamente
ao juízo em caso de
perda do sinal
ou
qualquer intercorrência
.

EXPEÇA-SE
o respectivo
ALVARÁ DE SOLTURA
, com as condições supra.

A presente decisão servirá como MANDADO de intimação/CARTA PRECATÓRIA
, ficando a custodiada
ADVERTIDA
de que o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução processual, INCLUSIVE NOVA PRISÃO PREVENTIVA.
[...]
(ID
190698159
– p.
14/16
).

Logo, em relação ao
pedido de prisão domiciliar
, a matéria perdeu seu objeto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal
assim redigido
: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal julgará prejudicado o pedido
”.

Por conta disso,
a

preliminar
deve
ser acolhid
a.

MÉRITO

No
que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador para manter a custódia preventiva do
favorecido
: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade do entorpecente apreendido
;
bem como para evitar a
sua
reiteração criminosa.

Com efeito, o magistrado, ao converter a prisão

em flagrante
d
a
paciente
em preventiva,
assim se manifestou:

[...]

AMATERIALIDADE do crime se materializa no Boletim de Ocorrência 2022.309640, no Termo de Exibição e Apreensão de droga, no Laudo Pericial n o 552.3.10.9831.2023.14525-A01 referente à droga apreendida, além das fotos dos tabletes de maconha embaladas.

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
estão presentes nos depoimentos dos policiais que disseram:

O Policial Francisco Carlos da Silva:

“ (...) Que é policial civil e juntamente com o investigador Robson e uma equipe de Bombeiros (
Jeta
, Sabino e Carvalho) ao fazer buscas do desaparecimento do Senhor João de Oliveira (
Jucão
), na BR 174, desaparecido desde a data do dia 19/10/2023; Que foi avistado um veículo Ford KA, cor vermelha placa NDN-2756, vindo sentido de Vilhena RO a Juína MT; Que ao avistar as viaturas o condutor do
veiculo
passou a frear bruscamente e em seguida começou a dar arrancadas; QUE devido a atitude do condutor foi realizado a abordagem pela equipe policial; Que na abordagem a motorista demonstrou bastante nervosismo; Que foi questionado a motorista se estava tudo bem; Que a motorista respondeu que sim; Que ao pedir que abaixasse o vidro traseiro do veículo foi visualizado a presença de um homem deitado no banco de trás do veículo, sem camisa e descalço; Que foi solicitado que ele descesse do veículo para identificação e verificar o que estava ocorrendo; Que foi solicitado para se identificar; Que mostrou a identidade, se identificando, no entanto não sabia informar para onde iria; Que diante das fundadas suspeitas foi pedido que abrisse
o
porta - malas traseira do veículo, local aonde se encontrava uma mala grande de cor preta; Que foi solicitado que ele abrisse a mala, sendo visualizado alguns tabletes de entorpecentes no interior da mala; Que no interior da mala além dos entorpecentes acondicionados, havia substancia análoga a pó de café, com a finalidade de disfarçar o cheiro dos entorpecentes; Que diante do flagrante foi dado voz de prisão aos suspeitos; Que em seguida foi realizado o deslocamento para a Delegacia de Polícia para a confecção do Boletim de Ocorrência; Que devido
o
local ser ermo e de difícil acesso e também para assegurar a integridade física dos policiais e dos suspeitos, assim minimizar o risco de fuga foi necessário o uso de algemas; Que nenhum dos suspeitos possuem lesões corporais aparentes”

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Robson de Oliveira Campos.

A
flagranteada
Maria de Fátima, por sua vez, relatou em suma que
SABIA DO ENVOLVIMENTO DO SEU SOBRINHO JULHO COM DROGAS
, mas não sabia que ele estaria trazendo entorpecentes para Juína-MT, por outro lado afirmou que
receberia o importe de R$ 1.000,00 reais para trazer o indiciado Julho até Juína
e não o levaria de volta. Além disso, relatou que
antes de vir para Juína Julho se encontrou com outro rapaz e colocaram a mala no bagageiro
sem que ela descesse do veículo.

Note-se que a quantidade expressiva de droga apreendida estava acondicionada em tabletes acomodadas em uma mala, em cenário que sugere, em juízo ainda incipiente, o objetivo mercantil.

Já o indiciado Julho relatou em suma, que uma pessoa que não conhece lhe ofereceu para ganhar “um trocado” para trazer uma mala até Juína, tratando-se de pessoa que estava desempregado em pagaria o valor de R$ 1.000,00. Aliás, quando a custodiada Maria disse que sabia que
Julho
“mexia” com drogas, e ele próprio disse não ser usuário de drogas, a traficância de
Julho
surge como possibilidade indiciária fática.

Sobre o
periculum
libertatis
, não obstante a excepcionalidade da prisão, tenho que o
PERIGOQUE O ESTADO DE LIBERDADE
que os custodiados representam está evidenciado nos autos, tendo em vista a
GRANDE

QUANTIDADE DE DROGA
apreendida no veículo (
13.476,2g
), mormente para uma cidade interiorana.

O quadro de gravidade é aumentado quando se observa que a droga foi apendida em estrada que notoriamente é utilizada como rota de tráfico interestadual, exigindo das forças policiais uma maior atuação para combater o ingresso de entorpecente,
exatamente pela
fronteira e grande fluxo de veículos na região entre Rondônia e Mato Grosso.

De resto, ainda preocupa a declaração feita pelo custodiado na audiência que deseja retornar à cidade de Vilhena, em caso de manutenção da prisão, isso porque
teme alguma retaliação de facção criminosa, o que sugere a sua participação em facção criminosa
.

Pondero que a alegação defensiva de
ausência de antecedentes criminais
não é carta em branco, cuja necessidade da prisão deve ser aferida à luz do caso concreto.

DEIXO
de apreciar de ofício eventual prisão domiciliar à custodiada Maria de Fátima porque sequer comprovou a alegação de que é mãe de filha de 12 anos, bem como que convive com ela, ou mesmo ser cuidadora de irmão portador de necessidade especial, sendo ela a única responsável.

Ante o
exposto,

CONVERTO

o flagrante em
PRISAO PREVENTIVA
de
MARIA DE FÁTIMA SANTOS BEZERRA e JULHO CEZAR DA SILVA BEZERRA
.

Por fim, quanto ao pleito do custodiado
Julho
Cezar de transferência para uma unidade prisional em
Rondônia,

INDEFIRO

por

ora,
cabendo à Secretaria de Segurança Pública avaliar o seu perfil, se pertence ou não a alguma Organização Criminosa e adotar as medidas de proteção à sua integridade física
, o que ora
DETERMINO
.

RECAMBIE-SE
a custodiada a uma
unidade prisional feminina
, não podendo ingressar no CDP de Juína.

EXPEÇA-SE
o
MANDADO DE PRISÃO
em desfavor de

ambos,

alimentando-se
o BNMP.
[
...]

Destaques no original

Nesse contexto, não há, pois, dúvida que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
consistentes em

25
(
vinte e cinco
) tabletes de
maconha
, com massa de
mais de

13.476kg
,

é circunstância que configura,
a
princípio
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
a
paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a
liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade
do
entorpecente apreendido.

De outro
norte
, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures,
a
paciente foi pres
a

portando quantidade expressiva de entorpecente, circunstância, essa, que revela sua periculosidade
.

Desse modo,
impõe-se reconhecer
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria cap
az de garantir a ordem pública.

Além
do mais
,
conquanto

o
impetrante aleg
ue
que
a
paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que, ainda que es
s
as afirmações sejam verdadeiras, tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como
infere do

Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
e
deixo de examinar o pleito
relativamente à prisão domiciliar
,
julgando extinto este processo em relação a essa tese. E,
no mérito
, tenho por improcedentes os pedidos
formulados
em favor
Maria de Fátima Santos Bezerra
; por consequência,

denego
a

ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023